Tribunal: TJSP
Processo: 1108553-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer. Impor à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT a aceitação dos documentos apresentados pela autora com vistas à realização do exame pertinente a sua titulação como médica especialista em ortopedia e traumatologia. Resolução CFM no 2.149/2016 e Resolução CNRM no 02 de setembro de 2011. Conselhos Federais e Regionais de Medicina que são

Ementa:
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer. Impor à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT a aceitação dos documentos apresentados pela autora com vistas à realização do exame pertinente a sua titulação como médica especialista em ortopedia e traumatologia. Resolução CFM no 2.149/2016 e Resolução CNRM no 02 de setembro de 2011. Conselhos Federais e Regionais de Medicina que são autarquias (Lei no 3.268/57) e, assim, sujeitam-se aos princípios da administração pública (art. 37 da Constituição Federal), com destaque à impessoalidade. Critério discriminatório do Edital e risco de impossibilidade de participar do certame. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108553-28.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLENDA
BRAUER BONJARDIM DE SOUZA, é apelado SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SBOT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1108553-28.2017.8.26.0100 -Voto no 28.155.
2
VOTO no. 28.155.
Apelação no. 1108553-28.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo – 20a Vara Cível do Foro Central
Ação: Responsabilidade civil
Apelante: Glenda Brauer Bonjardim de Souza
Apelada: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer. Impor à
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
- SBOT a aceitação dos documentos apresentados
pela autora com vistas à realização do exame
pertinente a sua titulação como médica especialista
em ortopedia e traumatologia. Resolução CFM no
2.149/2016 e Resolução CNRM no 02 de setembro
de 2011. Conselhos Federais e Regionais de
Medicina que são autarquias (Lei no 3.268/57) e,
assim, sujeitam-se aos princípios da administração
pública (art. 37 da Constituição Federal), com
destaque à impessoalidade. Critério discriminatório
do Edital e risco de impossibilidade de participar
do certame. Ação procedente. Sentença reformada.
Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 213/214) que julga
improcedente a ação; apela a autora vencida postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 216/233),
assevera, em síntese, que a autora pretende a deferimento da
inscrição da Apelante no 47o Exame para Obtenção do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia - TEOT, para que esta
pudesse realizar a prova, haja vista a presença dos requisitos
autorizadores, amparados na inquestionável probabilidade do direito,
como já amplamente comprovado ao longo do feito.
Alega que item 2.2 do Edital faz distinção
indevida entre os candidatos de programas de residência médica
credenciados pelo MEC e os candidatos de serviço credenciado pela
SBOT, o que afronta os princípios da legalidade e igualdade, já que os
candidatos SOBT não precisam comprovar a conclusão da residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1108553-28.2017.8.26.0100 -Voto no 28.155.
3
médica no ato da inscrição do exame.
Destaca que a apelante concluiria a residência
em Fevereiro de 2018, data anterior a primeira fase do exame que se
realizou em 01/03/2018, no entanto não anterior a inscrição para
realização do exame, tendo sido aprovada.
Ressalta
que
a
exigência
de
critérios
discriminatórios em edital deve ser feita precipuamente sob o prisma
da lógica, bastando verificar se a diferenciação possui justificativa
racional e necessária.
Considerando que a apelante é médica e
terminou sua residência antes da realização da prova, a certificação
do MEC lhe seria concedido antes da data do exame, assim como o
foi, igualmente aos candidatos vindos de instituições credenciadas
pela SBOT.
Aduz que o exame em questão é realizado
somente uma vez ao ano, assim, os médicos residentes que estavam
concluindo o terceiro e último ano em 2017, e que não realizaram a
residência em estabelecimentos certificados pelo SBOT, somente
poderiam participar do exame no final do ano de 2018, quando já
estiverem com o Certificado de Conclusão da Residência do MEC em
mãos, em flagrante desvantagem e subtração de igualdade de
oportunidades. Colaciona precedentes. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 234/235) e respondido
(fls. 252/261).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação cominatória na qual a autora,
ora apelante, pretende impor à apelada a aceitação dos documentos
apresentados com vistas à realização do exame pertinente a sua
titulação como médica especialista em ortopedia e traumatologia.
Com efeito, a titulação como especialista em
ortopedia e traumatologia, além da conclusão de programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1108553-28.2017.8.26.0100 -Voto no 28.155.
4
residência por três anos consecutivos, exige a aprovação em
concurso realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, consoante disciplina a Resolução CFM no 2.149/2016,
verbis:
“A COMISSÃO MISTA DE ESPECIALIDADES (CME),
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto no
8.516, de 10 de setembro de 2015, e considerando o
disposto nas Leis no 6.932, de 7 de julho de 1981, e no
12.871, de 22 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1o Aprovar a seguinte relação de especialidades e
áreas de atuação médicas.
C) TITULAÇÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS [&
]
Título
de
especialista
em
ORTOPEDIA
E
TRAUMATOLOGIA Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Ortopedia
e Traumatologia
AMB:
Concurso
do
Convênio
AMB/Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.”
Observa-se que a inscrição da apelante foi
indeferida por estar em descordo com o item 2.2 do edital (fls. 33) por
não ter apresentado certificado de conclusão emitido pelo MEC,
verbis:
“2.2 Ter concluído o programa de residência médica
em Ortopedia e Traumatologia em serviço credenciado
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC),
mediante a apresentação do certificado de conclusão
emitido pelo MEC (Candidatos MEC) ou declaração do
serviço credenciado SBOT assinada pelo chefe,
comprovando
o
treinamento
no
terceiro
ano
(observação: o treinamento se encerra no fim de
fevereiro, antes da primeira prova)”.
Conquanto o edital permita a inscrição dos
candidatos provenientes de residência credenciada à SBOT, sem a
apresentação do certificado de conclusão de curso, observa-se que a
residência deve estar concluída até o final de fevereiro de 2018, antes
da realização dos exames em 01, 02 e 03 de março.
A ora apelante, no entanto, não demonstrara a
data prevista para a conclusão de sua residência no Hospital Estadual
Sapopemba (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1108553-28.2017.8.26.0100 -Voto no 28.155.
5
Todavia, a Resolução CNRM no 02 de
setembro de 2011 estabelece que todos os programas de residência
devem ser iniciados no primeiro dia útil de março, verbis:
“Art. 1o Os programas de Residência Médica terão
início no primeiro dia útil do mês de março de cada
ano.”
Do cumprimento da aludida Resolução do
Conselho Nacional de Residência Médica resulta que os programas
de residência, em geral, sejam concluídos no último dia de fevereiro.
Por conseguinte, havendo um calendário
unificado para os programas de Residência Médica, não se verifica,
que os programas credenciados ao MEC ou à SBOT sejam
concluídos em momentos distintos.
Por essa lógica e sistemática, o candidato
proveniente de residência cadastrada pelo MEC não concluirá a
residência em data posterior ao candidato proveniente de residência
credenciada à SBOT.
O que se verifica é que os candidatos MEC
também obterão a conclusão da residência no final de fevereiro,
portanto, antes da aplicação dos exames nos dias 01, 02 e 03 de
março.
Nessa
exata
medida,
a
existência
de
calendário nacional para os programas de residência (todos com
início no primeiro dia útil de março), não justifica a exigência de
apresentação de certificado de conclusão de curso em 30 de
novembro do ano anterior ao da realização do exame, mormente
porque é admitida a certificação em momento posterior.
Tal critério de diferenciação nos requisitos
formais exigidos não está calcado em pormenor frisado no aludido
edital, de modo que todos os candidatos, sejam originários de
programa de residência credenciado ao MEC ou à SBOT, concluirão a
residência antes da aplicação dos exames.
A distinção daqueles não expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1108553-28.2017.8.26.0100 -Voto no 28.155.
6
justificada no respectivo edital, por sua vez, constitui prática não legal
e com aparente feição discriminatória, a qual importa em barreira para
o ingresso dos candidatos provenientes dos programas credenciados
ao MEC, o que fere a legalidade estrita.
Cabe marcar-se que os Conselhos Federais e
Regionais de Medicina, os quais conjuntamente com o MEC editam as
normas pertinentes às especializações na área médica, são
autarquias (Lei no 3.268/57), e, assim, sujeitam-se aos princípios da
administração pública (art. 37 da Constituição Federal), dentre os
quais o princípio da impessoalidade.
A ré, Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, aplica o exame para titulação de especialista em
ortopedia e traumatologia por delegação decorrente de Resolução
editada pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no
2.149/2016), devendo, nessa medida, orientar-se também pelo
princípio da isonomia.
No entanto, a inclusão de disposição no edital
do certame que favorece os candidatos provenientes dos programas
de Residência Médica a ela credenciadas, é medida contrária à
impessoalidade e moralidade administrativas.
Nessa
exata
medida,
era
de
rigor
a
procedência da demanda, para impor à apelada que permita a
inscrição da autora no certame, mediante a apresentação de
declaração do nosocômino qual é residente, atestando o treinamento
no terceiro ano.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Ante a reversão do julgado, inverta-se a carga
sucumbencial fixada na origem, a qual deve ser carreada
integralmente à autora, mantendo-se o crivo fixado pela r. sentença.
RÔMOLO RUSSO
Relator